Tribunal: STF
Processo: RE 1344951
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a suspensão da remuneração de policial preso preventivamente viola a presunção de inocência e a irredutibilidade de vencimentos.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.